Tribunal: TJBA
Processo: 8062752-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062752-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UELLINGTON BATISTA DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação interposta por
UELLINGTON BATISTA DAS NEVES SILVA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da ação de busca e apreensão nº. 8062752-48.2023.8.05.0001, que rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo autor sob o fundamento de intempestividade (
ID. 75942704
). O autor alega que os Aclaratórios foram apresentados dentro do prazo legal e busca o reconhecimento de sua tempestividade, bem como a reforma da decisão atacada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se os embargos de declaração opostos pelo autor foram tempestivos, considerando o momento da publicação da decisão recorrida e o termo inicial do prazo recursal.
(ii) Estabelecer se houve error in procedendo na rejeição dos embargos de declaração pelo Juízo de origem, em razão de equívoco quanto à análise da tempestividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, devendo ser apresentados dentro do prazo legal previsto pelo Código de Processo Civil.

4. A decisão de
ID. 458788946
alterou substancialmente o entendimento anteriormente prolatado, ao condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do CPC.

5. A insurgência do apelante decorre da decisão de
ID. 458788946
, que impôs a obrigação de arcar com as despesas processuais, sendo contra ela que se dirige o recurso ora analisado.

6. Conforme demonstrado, o recurso de embargos de declaração foi apresentado antes da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em
04/09/2024 (ID. 462729336, PJE1)
, caracterizando, assim, a tempestividade do recurso.

7. Houve error in procedendo por parte do Juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração sob o fundamento de intempestividade, configurando vício procedimental que impõe a anulação da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração opostos pelo autor antes da publicação da decisão no DJE são tempestivos e devem ser apreciados pelo Juízo de origem.
2. Configura-se error in procedendo quando o magistrado rejeita recurso tempestivo sob fundamento equivocado de intempestividade, impondo-se a anulação da decisão recorrida para regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 90; Lei nº 11.419/06, art. 4º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5298482-68.2020.8.09.0168, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, j. 29.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
para
ANULAR
a sentença recorrida, à luz da verificação de
error in procedendo
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)